Tribunal: TJBA
Processo: 0367952-85.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0367952-85.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CRISPINA PINHEIRO MELO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta por Crispina Pinheiro Melo contra sentença que reconheceu o direito ao auxílio-doença acidentário (B91), com DIB em 21/05/2012 e DCB em 24/09/2021, e determinou a implantação do auxílio-acidente (B94) a partir de 25/09/2021. A apelante sustenta ser indevida a fixação da DCB em data pretérita, pleiteando a prorrogação do benefício ou sua manutenção sem fixação de DCB. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da cessação do auxílio-doença acidentário após reabilitação profissional para função compatível e a viabilidade de fixação de prazo para prorrogação do benefício, mesmo diante da aptidão da segurada para novo ofício. III. Razões de decidir 3. Laudos periciais judiciais e administrativos confirmam que a segurada foi reabilitada com sucesso para a função de telefonista, compatível com suas limitações. 4. A legislação previdenciária, especialmente o art. 62, § 1º, da Lei 8.213/91, estabelece a cessação do auxílio-doença após reabilitação profissional. 5. A jurisprudência reconhece que, embora possível a fixação de DCB com possibilidade de prorrogação, esta hipótese não se aplica quando há reabilitação efetiva e aptidão para nova atividade. 6. O auxílio-acidente é adequado à situação apresentada, tratando-se de benefício indenizatório decorrente da redução da capacidade laboral para a atividade original. 7. A alegação de reabilitação para função incompatível não encontra respaldo nos autos, sendo contraditada por documentação pericial e administrativa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a cessação do auxílio-doença acidentário após a reabilitação profissional do segurado para função compatível com suas limitações. 2. O auxílio-acidente é o benefício cabível nos casos em que a reabilitação resulta em redução da capacidade para a atividade habitual, mesmo com aptidão para nova função." Dispositivos legais relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 59, 60, § 9º, 62, § 1º, e 86; Decreto 3.048/99, art. 104, III Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0035885-76.2019.8.19.0205, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, j. 27/07/2023; Súmula 72 da TNU. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO de nº 0367952-85.2012.8.05.0001, tendo como apelante CRISPINA PINHEIRO MELO e, apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)